Tribunal: CARF
Processo: 10467.720734/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720734/2012-27
ACÓRDÃO
3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de
incentivo fiscal, com o objetivo de oferecer estímulos de expansão,
desenvolvimento e modernização das empresas da região, por força da
combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1, §
3.o, inciso X da Lei 10637/02 e Art. 1, § 3.o, inciso IX da Lei 10833/03), não
podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de
incentivo fiscal, com o objetivo de oferecer estímulos de expansão,
desenvolvimento e modernização das empresas da região, por força da
combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1, §
3.o, inciso X da Lei 10637/02 e Art. 1, § 3.o, inciso IX da Lei 10833/03), não
podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência das
contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720734/2012-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Por meio dos Autos de Infração, às folhas 3 a 25, foram exigidas da interessada
acima qualificada as importâncias de R$ 282.677,17 e R$ 61.372,56 a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 75% e de
juros de mora.
Referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2009 e 2010.
No “RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL” (f. 1642 a 1656), a Fiscalização revela que a
contribuinte apresentou Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, relativas aos anos-calendário 2009 e 2010, informando o regime
de tributação pelo lucro real trimestral.
Relata que a contribuinte não ofereceu à tributação das contribuições Cofins e
PIS/Pasep, os valores de crédito presumido de ICMS, decorrentes de benefício
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720734/2012-27
3
fiscal gozado nos moldes do Termo de Acordo no 103, de 2002 e Decreto no
23.211, de 2002 - PB.
Salienta que o valor do crédito presumido de ICMS é subvenção recebida pela
pessoa jurídica, enquadrando-se no conceito de receita, estando, portanto,
incluída na base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.
Inconformada, a impugnante apresentou a impugnação de f. 1668 a 1682 para o
PIS/Pasep, e a impugnação de f. 1691 a 1706 para a Cofins, com o mesmo teor,
nas quais alega, em síntese, que:
- O auditor concluiu pela impossibilidade de classificar os créditos presumidos em
causa como subvenções aos investimento, visto que o Decreto Estadual no
23.211/2002 não estabelece condições para tanto.
- Continua o auditor afirmando que, ainda que tais créditos presumidos pudessem
ser classificados como subvenções aos investimentos e, por conseguinte, estarem
exclusos de tributação pretendida, a empresa deveria ter feito os respectivos
ajustes na DIPJ, nos campos próprios destinados aos ajustes relativos ao Regime
Tributário de Transição – RTT, o que não ocorreu.
- Os créditos presumidos de ICMS são apenas forma de se atingir uma carga
tributária condizente com a praticada por outros Estados da Federação.
- Se a empresa não recebeu efetivamente estes valores, jamais poderíamos a
tratar aqui de percepção de receita, a serem classificadas de subvenções, de
qualquer tipo for.
- Nega que o benefício fiscal configure subvenção, entende tratar-se de redutor
do custo da pessoa jurídica. Cita precedentes judiciais e administrativos neste
sentido.
A decisão recorrida negou julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão 07-43.549 - 4a Turma da DRJ/FNS apresenta o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO. RECEITA.
Os créditos presumidos de ICMS, na modalidade subvenção, são classificados
como receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO. RECEITA.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720734/2012-27
4
Os créditos presumidos de ICMS, na modalidade subvenção, são classificados
como receitas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Segundo a Fiscalização, o Recorrente excluiu indevidamente da base de cálculo das
contribuições o crédito presumido de ICMS, por se tratar de subvenção de custeio ou de
recuperação de custo que compõe a receita tributável, nos termos dos incisos III e IV do art. 44 da
Lei no 4.506/1964, do art. 392 do Decreto no 3.000/1999 (RIR) e § 1o do art. 1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O Recorrente argui que, “independentemente da classificação contábil deste
benefício, se subvenção de custeio ou subvenção para investimento, o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento realizado em 08/11/2017 pela 1a Seção (publicado em fevereiro de 2018),
pacificou, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.517.492, que o crédito
presumido de ICMS, em razão de sua natureza, não representa renda, tampouco receita, pelo que
que, além de não ensejar na incidência de IRPJ e CSLL , não caracteriza fato gerador do PIS e da
Cofins” (fl. 699).
O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a repercussão geral da matéria (RE
835.818), mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito.
Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606.107, relativo ao direito de exclusão
da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins o crédito de ICMS transferido a terceiros, já
decidiu que “[o] aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS,
assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.” O Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, já tem jurisprudência assentada acerca da impossibilidade
de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das contribuições PIS/Cofins, sendo
reproduzida na sequência a ementa da decisão mais recente daquela Corte (Agravo Interno no
Agravo Interno no Recurso Especial 2017/0044659-5, rel. Min. Francisco Falcão, j. 29/04/2020):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS E CRÉDITO
SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720734/2012-27
5
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCENTIVO
FISCAL
MERAMENTE
CONTÁBIL.
PRECEDENTES DO STJ.
I – (...)II - Quanto à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
III - Sabe-se que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, definição que, logicamente, não abarca
eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos em fomento à
atividade empresarial de determinado setor econômico.
IV - O crédito presumido do ICMS, assim como o crédito sobre o ativo imobilizado,
configura modalidade de incentivo fiscal meramente contábil, pela qual os
estados buscam promover a competitividade das empresas estabelecidas em seus
territórios, mediante a redução de custos tributários. Tal crédito não caracteriza, a
rigor, acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. A jurisprudência desta Corte Superior está
orientada nesse sentido, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n.
843.051/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
19/5/2016, DJe de 2/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.573.339/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016.
V - Agravo interno improvido.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO
DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO.
1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses
créditos não constituem receita ou faturamento. (Apelação Cível proc.
5011924-26.2019.4.04.7107, j. 13/10/2020 – g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, o crédito presumido de ICMS se reveste do
caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz de repercutir
na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
Esta turma ordinária, em composição diversa, já decidiu, por unanimidade de votos,
na mesma linha, conforme se pode constatar da ementa do acórdão no 3201-005.566, de
21/08/2019, da relatoria do ilustre conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.509 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720734/2012-27
6
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo
fiscal, com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e
modernização das empresas da região, por força da combinação de dispositivos
expressos (Art. 113 e 142 do CTN, no Art. 1, § 3.o, inciso X da Lei 10637/02 e Art.
1, § 3.o, inciso IX da Lei 10833/03), não podem ser computados na base de cálculo
para fins de incidência das contribuições (regime não cumulativo) uma vez que
são meros ingressos, despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita.
(g.n.)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também já decidiu da mesma forma,
conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-006.774, de 16/05/2018, da relatoria
da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. ICMS
DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (g.n.)
Verifica-se que se trata de jurisprudência expressiva tanto na esfera judicial quanto
na administrativa, razão pela qual aqui se decide nos mesmos termos, ou seja, exclui-se da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins não cumulativas o crédito presumido de ICMS, por não se
configurar acréscimo patrimonial consistente em aumento da receita.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1766
DF CARF MF
Original